Tribunal: TJDFT
Processo: 0735320-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735320-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO PAULO MORAES GONÇALVES RECORRIDO: CARLOS GERALDO VALADARES CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ESCRITO DE LOCAÇÃO. DISTRATO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de controvérsia recursal que se limita a aferir a eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal requerida com a finalidade de comprovar que o contrato de locação entre as partes foi extinto de forma verbal. 2. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que é exatamente o caso dos autos. 3. No caso concreto, a alegação do apelante – distrato verbal de contrato escrito de locação de imóvel comercial – não pode ser comprovada por prova testemunhal, segundo os termos do art. 443, II, do CPC. Tendo em vista que o contrato de locação foi firmado de forma escrita, o aditamento e o distrato somente assumem validade jurídica quando feitos pela mesma forma empregada para o contrato, conforme se extrai da regra do art. 472 do Código Civil. Logo, não há cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta de forma objetiva violação a qualquer dispositivo de lei. Menciona, de passagem, o artigo 1.093 do Código Civil e afirma a validade da prova oral acerca do contrato de locação. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do autorizador constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, a Corte Superior já decidiu, verbis: “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Confira-se, ainda: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT - Desembargador Convocado do Trf5 - DJe de 23/6/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, pois a apreciação acerca da validade ou não da avença oral informada no caso concreto demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012